Tribunal: CARF
Processo: 10926.720033/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flávio Machado Vilhena Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10926.720033/2012-33 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.262 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
SUPERMERCADO E PANIFICADORA GAROTO LTDA - EPP Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO.
SIMPLES
NACIONAL.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
ÔNUS DA PROVA.
Nos termos do artigo 29, inciso VII da Lei Complementar 123/2006, o
contribuinte será excluído do Simples Nacional, caso seja identificada a
comercialização de mercadorias que são fruto de contrabando ou descaminho.
Neste sentido, cabe ao contribuinte comprovar, com documentação hábil e
idônea, que as mercadorias listadas pela fiscalização como sendo de origem
ilícita não foram objeto de contrabando ou descaminho. Não o fazendo, deve
ser mantido o Ato Declaratório Executivo que promove a sua exclusão do
sistema simplificado de tributação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
FLávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10926.720033/2012-33
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.262 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10926.720033/2012-33

Trata-se, o presente processo administrativo, de ADE – Ato Declaratório
Executivo expedido pela DRF em Joaçaba (SC), através do qual o contribuinte Supermercado e
Panificadora Garoto Ltda. - EPP, ora Recorrente, foi excluído do regime simplificado de
tributação (SIMPLES NACIONAL), pelo fato de ter sido constatada a comercialização de
“mercadorias objeto de contrabando ou descaminho”.
O que se denota do ADE expedido (fls. 20 e 21) é que a exclusão se deu com
fundamento no art. 29, inciso VII da Lei Complementar no 123, de 2006 e motivada pela
apreensão das mercadorias irregulares, no termos apurados no PA no 10.926.000.598/2011-10.
Com o recebimento da intimação, o Recorrente apresentou Impugnação
Administrativa, alegando, em síntese, tal como consta no acórdão recorrido, o seguinte:
• Em momento algum o interessado teve ciência de notificação para poder efetuar sua
defesa em relação aos produtos apreendidos;
• Todos os produtos que estavam à venda em seu estabelecimento foram adquiridos por
empresas de atacados, tendo sido recebido notas fiscais;
• O desembaraço aduaneiro deve ser feito por quem importa a mercadoria, ou seja,
quem vende no atacado. Quem adquire para venda no varejo não tem como saber se
houve ou não o devido desembaraço;
• Não pode haver exclusão da requerente do SIMPLES Nacional, por conta de um
processo administrativo de apreensão de mercadoria estrangeira, se sequer a requerente
foi intimada para fazer sua defesa;
• Não foi nenhum representante da recorrente que assinou o documento de fls. 07 (folha
do processo que cuidou do perdimento da mercadoria, a qual contempla o Aviso de
Recebimento da ciência do auto de infração);
• A exclusão com efeito retroativo causará impacto financeiro de tamanha monta que
comprometerá a existência da requerente;
• Caso não sejam aceitas as considerações para a permanência no SIMPLES, que a
exclusão tenha efeito a partir do mês subsequente ao da sua comunicação.
Ao analisar o apelo do contribuinte, entretanto, a DRJ de Fortaleza entendeu por
bem manter o ADE expedido, em especial porque o contribuinte não apresentou junto com a
manifestação de inconformidade qualquer documento para comprovar a regularidade na
aquisição das mercadorias apreendidas pela fiscalização. O acórdão proferido recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONTRABANDO E
DESCAMINHO. PRODUÇÃO DOS EFEITOS.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando
restar configurada a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho, e produzirá efeitos a partir do próprio mês em que ficar constatada a
prática da infração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Não concordando com a decisão da Turma de Julgamento a quo, o Recorrente, ao
ser intimado do teor do acórdão proferido, apresentou Recurso Voluntário, no qual repisa os
argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.262 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10926.720033/2012-33

No Recurso direcionado a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tal
qual no apelo inicial, o Recorrente não apresenta qualquer documento para comprovar suas
alegações.
Posteriormente, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este
conselheiro para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro FLávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 08/03/2017 (AR de fls. 47), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
05/04/2017 (comprovante fl. 48), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DO
MÉRITO.
DA
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
AQUISIÇÃO
DAS
MERCADORIAS DE FORMA REGULAR. DOS EFEITOS DO ADE.
Como demonstrado acima, no Recurso Voluntário apresentado, o Recorrente não
traz qualquer argumento novo e sequer ataca as razões de decidir do acórdão recorrido. Por outro
lado, como na Manifestação de Inconformidade, no Recurso Voluntário não foi apresentado
qualquer documento para comprovar as razões recursais.
Neste sentido, como não houve inovação nas razões recursais do Recorrente,
entende-se pela aplicação do § 3, do artigo 57 do RICARF, para se adotar os fundamentos
constantes da decisão recorrida, que são abaixo transcritos, in verbis:
No mérito, a manifestação do sujeito passivo contra o ato de exclusão no Simples é
improcedente.
Conforme consta no Auto de Infração e Apreensão de Mercadoria (fls 2/5), foram
apreendidas no estabelecimento comercial do defendente mercadorias desacompanhadas
de documentação fiscal comprobatória de sua introdução regular no país.
Em consequência da apreensão dessa mercadoria, foi emitido o Termo de Exclusão do
Simples Nacional, tendo em vista a constatação de comercialização de mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho, de acordo com o disposto na Lei Complementar
no 123, de 2006, art. 29, caput, VII, e §1o.1
O sujeito passivo, por seu turno, aduz que as mercadorias foram adquiridas no mercado
interno e que possuiria as notas fiscais de aquisição que as dão respaldo. Contudo, não
as apresenta junto com a manifestação de inconformidade, fato que esvazia a
argumentação apresentada em sua defesa.
O administrado também alega que o procedimento adotado no processo de perdimento
estaria viciado, por não ter sido cientificado, por via postal, das acusações a ele
imputadas naquele processo e, por conseguinte, fulminaria a exclusão do SIMPLES
realizada em seguida. Aduz o interessado que a pessoa que assinou o Aviso de
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.262 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10926.720033/2012-33

Recebimento anexado ao processo que cuida do auto de infração, não é sua
representante.
Entretanto, consta dos autos do processo de perdimento, a ciência da autuação fiscal
realizada mediante a utilização de dois mecanismos previstos na legislação2: i) por via
postal (fl. 8), e ii) por meio de edital (fl. 7). Caracterizando, desta forma, a regular
ciência da autuação presente naquele procedimento fiscal, a luz do que dispõe o art. 23
do Decreto no 70.235, de 1972.
Além do mais, tal argumentação deveria ser apresentada no processo que cuidou do auto
de infração e apreensão de mercadorias, tal alegação, neste momento, mostra-se inócua.
Registre-se que no processo que cuida do auto de infração o sujeito passivo foi
declarado revel e foi consumado o perdimento das mercadorias introduzidas ilegalmente
no país (fl 9).
Com efeito, basta que seja comprovada a comercialização de mercadoria objeto de
contrabando ou descaminho para que se caracterize a condição de exclusão prevista na
legislação, fato que ocorreu no caso em espécie.
Quanto aos efeitos da exclusão, resta esclarecer que o Ato Declaratório (fl. 20) foi
expedido conferindo efeitos à exclusão a partir de 01/03/2011, em observância à
disposição contida no já citado §1o do art. 29, da LC 123, de 2006.
No presente caso, em 21/02/2011 foi realizada a operação que resultou na posterior
apreensão das mercadorias irregularmente importadas (fl 5), desta feita, a exclusão não
produziu efeitos retroativos, conforme alegado na peça de defesa.
Por tudo que foi exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Caberia, ao Recorrente, assim, comprovar que não comercializou mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho. Entretanto, como demonstrado, não foram trazidas aos
autos provas que pudessem, de alguma forma, desconstruir a acusação fiscal.
Por todo exposto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
FLávio Machado Vilhena Dias

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital